Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-03.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada – Reformado o acórdão para que o recurso seja parcialmente

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada – Reformado o acórdão para que o recurso seja parcialmente provido."